Tribunal: TJPA
Processo: 0844683-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844683-68.2018.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA., VIVER VENDAS LTDA.

APELADO: ROBSON ATHILLA COSTA JARDIM, SIMONE VIEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESTITUIR TAXA DE CORRETAGEM. EMPRESAS PARTICIPANTES DO MESMO GRPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEITADA. MÉRITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SUPOSTOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM. COMPROVADAMENTE O APELADO FIRMOU O PACTO PORQUE FOI LEVADO A CRER QUE SISTEMA DA APELADA SERIA O MESMO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, O QUE ERA UMA INVERDADE. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Analisando-se o pagamento feito a título de Taxa de Corretagem, é possível verificar que a empresa que recebeu o valor faz parte de um mesmo grupo econômico da empresa ora Apelante. Assim, há clara solidariedade nesta responsabilidade.

II -
O contrato não chegou a se efetivar, tendo em vista que houve clara falha na prestação dos supostos serviços de corretagem, posto que comprovadamente o Apelado firmou o pacto porque foi levado a crer que sistema da Apelada seria o mesmo da Caixa Econômica Federal, o que era uma inverdade.

III -
O serviço não foi prestado de forma satisfatória, motivo pelo qual a sentença deva ser mantida também neste tocante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0844683-68.2018.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA E OUTRO

ADVOGADO: JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR

APELADO: ROBSON ATHILLA COSTA JARDIM E OUTRA

ADVOGADO: MURILO TADEU FERNANDES DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA E OUTRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
movida por
ROBSON ATHILLA COSTA JARDIM E OUTRA.

Os Requerentes narraram que em 2015 visitaram stand de vendas das Requeridas e lá foram orientados a pagar o valor
inicial
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), utilizando a cota de R$ 6.900,00 como comissão de corretagem e R$ 100,00 para fins de sinal
, tendo sido informados na ocasião que o sistema – software – de análise de crédito da incorporadora era similar ao da Caixa Econômica Federal.

Narraram que em 30/11/2015 houve assinatura de compromisso de compra e venda da unidade autônoma 301, bloco 77; quitação dos valores acima descritos e o casal permaneceu no aguardo de orientações para dar continuidade à avença. Com a demora em ter retorno acerca do andamento do negócio jurídico, os Autores passaram a entrar em contato com a incorporadora, através da Sra. Carla Marques que, informara aos Autores que o crédito, na verdade, não havia sido aprovado pela Caixa Econômica e que não poderia nada fazer para reverter a situação do contrato prejudicado.

Foi então que a partir de janeiro de 2016 passaram a receber notificações extrajudiciais da 1ª Ré, informando descumprimento do Compromisso de Venda e Compra por parte dos Autores na obtenção de financiamento de parte do contrato para aquisição do bem, e que o imóvel estaria sendo posto à disposição do Mercado, motivo pelo qual ingressaram com a presente ação, pleiteando a declaração de nulidade do pacto avençado, sendo restituídos no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente a comissão de corretagem e sinal indevidos
, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Acostaram documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Magistrado entendeu que a despeito de o negócio jurídico ser valido, a taxa de corretagem deveria ser restituída, sendo a responsabilidade solidária entre as Requeridas.

A Requerida interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente sua ilegitimidade para restituir a taxa de corretagem e no mérito afirmou que tal cobrança seria devida, posto que
tiveram o serviço contratado prestado a contento, uma vez que a aquisição do bem apresentado foi formalizada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0844683-68.2018.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA E OUTRO

ADVOGADO: JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR

APELADO: ROBSON ATHILLA COSTA JARDIM E OUTRA

ADVOGADO: MURILO TADEU FERNANDES DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA E OUTRO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
movida por
ROBSON ATHILLA COSTA JARDIM E OUTRA.

Preliminarmente e Apelante arguiu sua ilegitimidade passiva, posto que o pagamento da taxa de corretagem teria sido feito diretamente à quem intermediou o negócio.

Analisando-se o pagamento feito a título de Taxa de Corretagem, é possível verificar que a empresa que recebeu o valor faz parte de um mesmo grupo econômico da empresa ora Apelante. Assim, há clara solidariedade nesta responsabilidade.

Não tem sido outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ACIMA DO PERMITIDO. DANO MATERIAL MORAL E LUCRO CESSANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DISTRATO MOTIVADO PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. TAXA DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor. PRELIMINAR REJEITADA.

2. O valor da causa nas ações indenizatórias é o pretendido pelo autor, nos termos do artigo 292, inciso V, do CPC. PRELIMINAR REJEITADA.

3. O descumprimento de obrigação firmada em contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização.

4. A jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização.

5. Diante do desfazimento contratual motivado pelo fornecedor, cabível a restituição integral dos valores pagos. Súmula n° 543 do STJ.

6. Ausência de cláusula e informações ao comprador de imóvel sobre a taxa de corretagem lhe garante a restituição dos valores pagos a esse título.

7. Valor da indenização por danos morais, não desrespeita aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Não há de falar em redução da condenação em danos morais.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004244-82.2017.8.14.0301 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/01/2021 )

Sendo assim, rejeito a preliminar, para reconhecer a legitimidade da Apelante para responder solidariamente pela restituição dos valores.

No mérito, melhor sorte não há para a Apelante, senão vejamos.

A questão da taxa de corretagem foi discutida na Corte Superior como Tema Repetitivo de n.938, sendo a Tese Firmada nos seguintes termos:

Tese firmada pela Segunda Seção no julgamento dos REsp's 1.559.511/SP e 1.551.956/SP, acórdãos publicados no DJe de 6/9/2016, que se propõe a revisar:

(i) Incidência da
prescrição trienal
sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP)

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)

(ii, parte final) Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP)

Mister salientar que esta tese foi firmada pelo STJ
para demandas cuja causa de pedir era a abusividade da transferência dos custos da comissão de corretagem ao consumidor, ao analisar os Recursos Especiais n 1.599.511/SP e 1.551.956/SP, submetidos à sistemática dos Recursos os Repetitivos.

No presente caso, o contrato não chegou a se efetivar, tendo em vista que houve clara falha na prestação dos supostos serviços de corretagem, posto que comprovadamente o Apelado firmou o pacto porque foi levado a crer que sistema da Apelada seria o mesmo da Caixa Econômica Federal, o que era uma inverdade.

Assim, o serviço não foi prestado de forma satisfatória, motivo pelo qual entendo que a sentença deva ser mantida também neste tocante.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024